Tribunal: TJBA
Processo: 0000200-72.2011.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000200-72.2011.8.05.0077 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI APELADO: MARIA DAS DORES MONTEIRO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESERÇÃO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de apelação por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e do pedido subsidiário de diferimento das custas processuais. A embargante sustenta a existência de premissa equivocada e contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que a justiça gratuita constitui matéria de ordem pública e poderia ser apreciada em qualquer fase processual. Também se constatou erro material no relatório do acórdão, no ponto em que constou “art. 931 do COC”, quando o correto seria “art. 931 do CPC”. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou premissa equivocada ao reconhecer a preclusão da matéria relativa à justiça gratuita; e (ii) saber se o erro material constante do relatório do acórdão embargado deve ser corrigido sem efeitos modificativos. III. Razões de decidir Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia e consignou a existência de decisão anterior que indeferiu a gratuidade da justiça e o diferimento das custas, com determinação de recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. A parte foi regularmente intimada e permaneceu inerte, deixando de impugnar oportunamente a decisão e de recolher as custas processuais. Essa circunstância ensejou a preclusão temporal quanto à matéria e o não conhecimento da apelação por deserção. A natureza de ordem pública da gratuidade da justiça não afasta, no caso concreto, a preclusão decorrente de decisão específica sobre o tema, seguida de regular intimação e inércia da parte interessada. Não há contradição interna, omissão ou premissa equivocada no julgado. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada, especialmente quanto à preclusão, à deserção e à ausência de utilidade prática no exame do agravo interno. O erro material consistente na referência a “art. 931 do COC” deve ser corrigido de ofício para constar “art. 931 do CPC”, sem repercussão na fundamentação ou no resultado do julgamento. A reiteração de teses já enfrentadas evidencia o esgotamento da prestação jurisdicional, cabendo advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC em caso de novos embargos manifestamente protelatórios. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados, com correção, de ofício, do erro material constante do relatório do acórdão embargado, para que onde se lê “art. 931 do COC” passe a constar “art. 931 do CPC”, sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo quando demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A existência de decisão específica que indefere a gratuidade da justiça, seguida de regular intimação e inércia da parte, enseja preclusão temporal da matéria. 3. O erro material de digitação pode ser corrigido de ofício, sem efeitos modificativos, quando não altera a fundamentação nem o resultado do julgamento.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 1.022 e 1.026, § 2º.